Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701107-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DEMETRIUS DE ALMEIDA PIRES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial. A agravante alega, em síntese, que: 1) o perito, ao apresentar o laudo complementar, não promoveu a retificação dos seus cálculos, mantendo a apuração do salário de participação preservado em 04/2006, quando deveria ter considerando o salário de participação de R$ 11.341,99, a partir de 03/2013, momento em que foi verificada a perda remuneratória do autor; 2) o art. 30, inciso I, do Regulamento de 2011 estabelece que o salário-de-participação preservado será periodicamente reajustado, observando os percentuais aplicados aos ativos do Patrocinador e, nos anos de 2009 e 2013, o Banco do Brasil concedeu reajustes aos seus funcionários apenas no mês de setembro, sendo os percentuais iguais a 6,00% e 8,00%, respectivamente; no entanto, a perícia aplicou percentuais não previstos nos Acordos Coletivos, sendo 3,00% em 10/2009 e 25% em 05/2013; 3) o laudo pericial não apurou todas as diferenças de contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI, especialmente no período de 2007 a 2013, durante o qual foi verificado um superávit técnico e suspensas as contribuições, razão pela qual há a necessidade de cobrança das contribuições previdenciárias sobre os salários-de-participação extemporâneos, decorrentes das horas extras reconhecidas na ação trabalhista, até porque a suspensão das contribuições teve fim em janeiro/2014, “quando ocorreu a consumição total da Reserva Especial, fundo que sustentava a distribuição do superávit”. Requer a suspensão da liquidação de sentença e, no mérito, seja determinada a retificação do laudo pericial homologado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, ao que consta, o laudo complementar considerou que o novo salário de participação preservado em março/2013 foi de R$ 11.341,99, exatamente como alegado pela agravante, in verbis: “CONSIDERAÇÕES DO PERITO II.1: Concordamos com a alegação da parte Ré, pois no bojo da ação trabalhista de no 0001646-56.2010.5.10.0013 são apuradas diferenças salariais até a competência fevereiro/2013, cessando estas a partir da competência março/2013. Consequentemente, a perda remuneratória (salário de participação) se verifica a partir da competência imediatamente seguinte, ou seja, março/2013. Dessa forma, revisamos os nossos cálculos apresentados neste Laudo Complementar, conforme APÊNDICE 4 (anexo), considerando a Preservação do Salário de Participação a partir de março/2013, respaldado no artigo 30 do Regulamento de 2011, supracitado. (...) 4.3 - Excelência, para chegamos aos valores do novo Salário de Participação Preservado e do montante das diferenças de contribuições, consideramos a seguinte Metodologia de Cálculo: 1o) Apuração do valor a ser preservado do novo salário de participação em março/2013, com base na média aritmética dos 12 (doze) salários de participação (judicial) respeitado o teto limitador e que precederam a março/2013, ou seja, de março/2012 até fevereiro/2013, seguindo regra prevista no do Regulamento do PB-1 da PREVI, cujo resultado do novo salário de participação preservado em março/2013 foi de R$11.341,99 (onze mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), conforme APÊNDICE 4 deste Laudo Complementar; (...)” Por sua vez, quanto aos reajustes do salário de participação com base nos percentuais aplicados aos funcionários do Banco do Brasil, a agravante não refuta a informação apresentada pelo perito de que: “os índices de reajuste do salário de participação do período 09/2006 a 10/2022 foram fornecidos pela parte Autora no ID 164392222 - Pág. 3 e não foram impugnados pela Ré, e na justificativa apresentada que podem ser conferidos no anexo relatório SCAPR922, fornecido pela própria PREVI, os quais demonstram a evolução dos salários de participação preservados do associado de matrícula no 8.713.847, Rogéria de Fátima Rangel Nunes, conforme ID 164392230 - Pág. 1” (ID 188630819 – Pág. 3 do processo originário). Já em relação à necessidade de recolhimento das contribuições no período em que houve superávit técnico, tanto o laudo pericial complementar quanto a decisão agravada entenderam que o título judicial afastou essa obrigação: Laudo Pericial Complementar (ID 188630819 – Pág. 4 do processo originário) “CONSIDERAÇÕES DO PERITO II.3: Concordamos plenamente com o argumento da Ré, mas, no entanto, o título judicial decisório de ID 154531108 se sobrepõe ao argumento, quando estabelece que seja observado o período em que as contribuições para o PB-1 ficaram suspensas (01/2007 a 12/2013), em razão da distribuição de superávit do Plano.” Decisão agravada “(...) a sentença expressamente consignou que o período de suspensão das contribuições previdenciárias em decorrência dos superávits verificados pela PREVI entre 2007 e 2013 seria considerado no cálculo das contribuições, razão pela qual não deve compor o cálculo do montante devido o período de contribuição entre janeiro de 2007 e dezembro de 2013, o que foi observado pelo perito, conforme apêndices 1 e 2 do laudo complementar”. Eis o dispositivo da sentença liquidanda que levou a essa conclusão (ID 154531108 do processo originário). “(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a promover a revisão do salário de participação do autor, a parir de 04/2006, consideradas as verbas remuneratórias recebidas na RT 0001646-56.2010.5.10.0013, na forma prevista no art. 30 do regulamento da PREVI, observando-se o período em que as contribuições ficaram suspensas (01/2007 12/2013).” E, em grau de apelação, o Acórdão 1160153 ratificou esse entendimento, ao consignar que: “(...) evidenciado que durante o período de 16/12/2004 a 17/02/2013 foram computados valores equivocados, porquanto suprimidas verbas reconhecidas como devidas pela Justiça Trabalhista, e houve o efetivo recolhimento das contribuições em favor da PREVI, com exceção do período entre 01/2007 e 12/2013, não há ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial inerente aos regimes de previdência, ou, ainda, da garantia integral do custeio” (ID 154531129 do processo originário). Sendo assim, ao menos neste exame inicial, entendo que não devam ser exigidas do agravado as contribuições relativas ao período superavitário. Também não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que o prosseguimento do feito está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator